Tribunal: TJDFT
Processo: 0714186-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0714186-33.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GINA GALVANIA MACIEL VALENTE RECORRIDO: DANIEL WESLEY MACIEL VALENTE, CRISTIANNE HELENA PIRES DA SILVA DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. O recurso interposto pela ré GINA GALVANIA MACIEL VALENTE, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guia de custas processuais e da guia de preparo do recurso. A recorrente juntou apenas os comprovantes de pagamento. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE GINA GALVANIA MACIEL VALENTE NÃO CONHECIDO (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator